Tribunal: TJSP
Processo: 0000124-81.2015.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do réu, ora apelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do réu, ora apelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – Recurso improvido, neste aspecto
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Descontos no benefício previdenciário da autora de parcelas de empréstimo não contratado – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a contratação pela autora do suposto empréstimo – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Descontos que ocorreram em benefício previdenciário, o qual tem caráter alimentar – Indenização devida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Apelo visando à redução desta quantia – Admissibilidade – Valor da condenação reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000124-81.2015.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante BANCO
PAN S / A, é apelada MARIA DE JESUS BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
2
VOTO No 18115
APELAÇÃO No 0000124-81.2015.8.26.0058
COMARCA: AGUDOS - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: MARIA DE JESUS BICUDO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL SAVIANO PIROZZI
EFEITO SUSPENSIVO
APELAÇÃO
Pretensão do
réu, ora apelante, de atribuição de efeito suspensivo à
apelação Inadmissibilidade A apelação interposta contra
sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos
efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida
na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do
artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo
Civil Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a
ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional
que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta
apelação Recurso improvido, neste aspecto
EMPRÉSTIMO
NÃO
CONTRATADO

DANO
MORAL Descontos no benefício previdenciário da autora
de parcelas de empréstimo não contratado
O réu não
comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do
novo Código de Processo Civil, a contratação pela autora do
suposto empréstimo Falha na prestação de serviço pelo
réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor Descontos
que ocorreram em benefício previdenciário, o qual tem
caráter alimentar
Indenização devida
Recurso
improvido, neste aspecto.
DANO MORAL
VALOR Indenização fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais) Apelo visando à redução desta
quantia Admissibilidade Valor da condenação reduzido
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como
as peculiaridades do caso
Recurso provido, neste
aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de “ação anulatória de negócio jurídico
c/c restituição de valores e danos morais”, ajuizada por Maria de Jesus
Bicudo contra o Banco Panamericano S/A, julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 267/274, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
3
adoto, que tornou definitiva a tutela antecipada para declarar nulo o
contrato discutido e os débitos dele decorrentes e condenar o réu a
restituir à autora, na forma simples, todas as quantias descontadas em
seu benefício previdenciário, corrigidas monetariamente a partir de cada
desconto e acrescida de juros moratórios a contar da citação, bem como
à indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com juros desde
a data dos descontos e correção monetária a partir da fixação do valor
definitivo para a indenização. Diante da sucumbência mínima da autora,
o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 278/283),
sustentando, em suma, que não ocorreu dano moral, pois regularizou a
situação tão logo constatou a fraude havida.
Afirmou que não havia nexo de causalidade entre
o dano e a conduta do banco réu.
Insurgiu-se contra o valor da indenização e
asseverou que “disponibilizou crédito que nunca irá reaver, não podendo
ser excessivamente punido, já que o desfalque sofrido deve ser levado
em consideração para não haver dupla punição pelos fatos”.(fls. 282)
Requereu, então, o recebimento do recurso nos
efeitos ativo e suspensivo e o seu provimento, nos termos
supramencionados.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 284/288).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 291).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
4
É o relatório.
Ressalte-se, inicialmente, que a apelação interposta
contra sentença, na parte que confirma, concede ou revoga a antecipação
dos efeitos da tutela, deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo
1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, o recorrente não demonstrou a ocorrência
de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a
atribuição de efeito suspensivo a esta apelação.
Por conseguinte, a presente apelação, legalmente,
não tem efeito exclusivamente suspensivo.
De resto, cuida-se de ação anulatória de negócio
jurídico c/c restituição de valores e danos morais, decorrente de
empréstimo, cuja contratação foi negada pela autora.
A instituição financeira ré, por sua vez,
sustentou, na contestação (fls. 27/28), que o empréstimo era um
refinanciamento do contrato preexistente da autora com o Banco BMG,
adquirido através de portabilidade.
Todavia, a tese exposta pelo banco réu foi bem
rejeitada na r. sentença, nos seguintes tópicos (fls. 269/270):
“Embora o réu tenha apresentado o suposto
contrato de empréstimo entabulado com a autora (fls. 57/60), fato é que o
auto de constatação de confronto de impressão digital oposta no contrato
'não correspondem com as impressões digitais da Ficha de Identificação
Civil de Maria de Jesus Bicudo' fls.240).
(...) a contratação se deu de forma pessoal,
incumbindo a parte ré cuidado no momento de sua contratação, a fim de
verificar se o solicitante correspondia à pessoa cuja qualificação era
apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
5
Frise-se que esse tipo de situação é um risco do
negócio da requerida, cujo prejuízo não pode ficar a cargo da autora,
notadamente porque a requerida lucra com essa contratação”
De fato, o réu não demonstrou, tal como lhe
incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo
Civil, a contratação pela autora.
Assim, ficou evidenciado nos autos que o serviço
prestado pelo réu foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código
Defesa do Consumidor, pois não forneceu a segurança que o
consumidor dele podia esperar.
Neste caso, a responsabilidade do banco é
objetiva e independe da existência de culpa, de conformidade com o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Tal falha acarretou evidente prejuízo à autora,
decorrente dos descontos indevidos de seu benefício previdenciário,
referente à alegada renegociação, benefício este que possui natureza
alimentar.
Vale salientar que não se trata de meros
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no
seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo.
Neste contexto, é devida a indenização a título
de dano moral.
No que tange aos descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora, vale lembrar os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
6
indevida Desconto, no benefício previdenciário da autora, de
empréstimos por ela não firmados com a instituição financeira -
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras - Aplicação da
Súmula 479 do C. STJ - Dano Moral - Ocorrência - Indenização fixada
em
R$
7.500,00,
segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso não provido” (Apelação
0011109-60.2011.8.26.0637 - Relator: Desembargador Miguel Brandi -
Tupã - 7a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 14/07/2014
- Data de registro: 14/07/2014).
"APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS
MORAIS
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
QUITADO
ANTECIPADAMENTE DESCONTO DE PARCELAS - Caracterizada
relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Contrato de
empréstimo quitado antecipadamente - Negligência do banco ao
descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo
já quitado - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva
do banco Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do
prejuízo, o dano moral puro é presumível, independentemente da
comprovação do prejuízo efetivo Indenização devida - Apelo provido."
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS QUANTUM -
Indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários -
Indenização fixada em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes -
Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação
do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação - Súmula no 362 do
STJ Apelo provido" (Apelação 9184947-27.2009.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Salles Vieira - Santos - 24a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 29/11/2012 - Data de registro:
11/12/2012 - Outros números: 007.42.167070-0).
Com relação ao valor da indenização, conforme
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
7
indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial
que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RT
706/67).
Segundo entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há
que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação
constitua-se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba
com moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ 4a T.
j. 17.09.1999
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira
DJU
13.08.1999 RT 775/211).
Na espécie, respeitado o entendimento do
Meritíssimo Juiz sentenciante, o valor da indenização fixado na r.
sentença, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se excessivo e
desproporcional
à
magnitude
do
dano,
de modo a acarretar
enriquecimento sem causa da parte lesada.
Nestas condições, atendendo-se aos critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, o valor da indenização por dano
moral fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente
para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados
pela autora, que não teve o seu nome inserido nos cadastros restritivos
de crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do réu a fim de reduzir o valor da indenização por
dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ficam prequestionadas as
matérias alegadas pelas partes, para fins de interposição de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000124-81.2015.8.26.0058 -Voto no
8
perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR